Tribunal: TJBA
Processo: 0579177-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579177-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HOJE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THEREZA VICTORIA AZEVEDO FERREIRA ALMEIDA, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, VICTOR RODRIGUES RAMOS, CAMILA SENTO SE VALVERDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Hoje Empreendimentos Ltda - EPP contra acórdão desta Segunda Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de mérito em ação referente a IPTU. A Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, especificamente quanto à análise de matéria constitucional relativa ao caráter confiscatório da tributação e à necessidade de ajuste do valor venal do imóvel, pugnando pelo prequestionamento da matéria. O Município do Salvador, em contrarrazões, defende a inexistência de vícios e requer a aplicação de multa por protelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) capazes de modificar o julgado, ou se a pretensão da Embargante configura mera rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo via imprópria para o rejulgamento da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado da decisão.

A simples discordância da parte com o entendimento adotado pelo Órgão Colegiado não caracteriza vício sanável por meio de aclaratórios. A exigência de prequestionamento para acesso às instâncias superiores não impõe ao julgador a obrigação de mencionar expressamente todos os dispositivos legais citados, bastando que a matéria jurídica tenha sido enfrentada (prequestionamento ficto, art. 1.025 do CPC).

A reiteração de argumentos já superados denota o intuito de rediscussão da matéria, o que é vedado nesta estreita via recursal. Embora não aplicada a multa neste momento processual, registra-se a advertência de que a insistência em recursos manifestamente protelatórios ensejará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, sendo imprescindível a demonstração objetiva de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0579177-45.2017.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
HOJE EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
e como Embargado
MUNICÍPIO DO SALVADOR
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01